Tribunal: TJMT
Processo: 1017278-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017278-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA GONCALVES DA SILVA - CPF: 052.318.341-06 (RECORRIDO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno no:
1017278-40.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
FERNANDA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA.

Agravada(s):
JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 30/10 a 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE DÉBITO INEXISTENTE. DOCUMENTOS SISTÊMICOS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que deu provimento ao recurso da reclamada para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, relativos à inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

A agravante sustenta ausência de comprovação da origem do débito e inexistência de relação contratual, afirmando que as telas sistêmicas apresentadas são ilegíveis e insuficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela parte ré são aptos a comprovar a relação contratual e a origem do débito; e (ii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais diante da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo nos autos demonstração da ilegitimidade do débito questionado.

As telas sistêmicas apresentadas pela ré, corroboradas por comprovante de transferência bancária em favor da autora, são provas suficientes da relação jurídica, nos termos da Súmula no 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Demonstrada a transferência de valores à autora, presume-se a existência de vínculo contratual e a legitimidade da cobrança, afastando a tese de inexistência de débito.

A inscrição do nome da agravante em órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, quando não comprovado o pagamento da obrigação, afastando a pretensão indenizatória por danos morais.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para a solução da lide, tornando desnecessário o prequestionamento formal.

O manejo do agravo interno sem fundamento plausível configura intento protelatório, legitimando a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos probatórios, é idônea para comprovar a existência de relação contratual.

A inscrição do nome de consumidor em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito quando existente débito legítimo.

O prequestionamento é desnecessário quando a decisão já contém fundamentos suficientes para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 487, I; 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 306490358, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamada e
deu provimento para reformar a sentença recorrida e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial.

Em suas razões recursais, a agravante alega que a demandada não logrou êxito em comprovar a origem do débito, ressaltando que os documentos juntados aos autos consistem unicamente em telas sistêmicas ilegíveis.

Sustenta, ainda, que a reclamada não demonstrou a existência de relação contratual entre as partes, uma vez que não foram anexados os documentos exigidos para a abertura de conta, conforme descrito na própria plataforma da agravada.

Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de indenização por danos morais, bem como o prequestionamento da matéria.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 316076861, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 306490358, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 70,80 (setenta reais e oitenta centavos)
, que afirma desconhecer.

Em sede de contestação (IDs 295560399, 295561351/295561355), a demandada juntou aos autos
telas sistêmicas e comprovante de transferência bancária em favor da parte autora, que não foram impugnados de forma específica pela reclamante, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes.

(...)

Ademais, o comprovante de transferência apresentado no ID 295561351 demonstra que, em
07/07/2022
, o valor de
R$ 60,00 (sessenta reais)
foi transferido para
conta bancária de titularidade da autora junto ao Banco Bradesco.

Tal informação, aliada
aos elementos constantes dos autos do processo no 1011751-10.2025.8.11.0001,
permite concluir que a autora se beneficiou da quantia recebida, revelando-se legítima a cobrança realizada, diante da ausência de prova do adimplemento da dívida ou da inexistência da obrigação.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...).”

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela agravante, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 306490358, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025